Tribunal: TJDFT
Processo: 0719088-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS. PERITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ART. 1015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recorrente se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo singular que fixou os honorários periciais acima do patamar previsto na Portaria no 101, de 10 de novembro de 2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

2. O caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520), uma vez que não está verificada a urgência decorrente da inutilidade da análise da questão por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação

3. Agravo interno conhecido e desprovido.